Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-38.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800543-38.2018.8.14.0045

APELANTE: EDSON PEREIRA LEAO, MARIA APARECIDA DE JESUS LEAO

APELADO: RONILTON ARNALDO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800543-38.2018.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE(S): RONILTON ARNALDO DOS REIS

ADVOGADO:

GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (OAB/PA 22.754)

AGRAVADO(S): EDSON PEREIRA LEÃO

MARIA APARECIDA DE JESUS LEÃO

ADVOGADO(A)(S): LEANDRO DE JESUS PAIXÃO (OAB/PA 26.739)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDADO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL PELO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a obrigação do advogado de prestar contas de automóvel recebido em decorrência de mandado judicial.

II. Questão em discussão: saber se o advogado que recebe bem móvel por força de mandato judicial está obrigado a prestar contas aos mandantes, ainda que alegue tratar-se de pagamento de honorários contratuais.

III. Razões de decidir: a) O julgamento monocrático é válido quando baseado em jurisprudência dominante do STJ (art. 133, XI e XII, do RITJPA); b) A prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ; c). O recebimento do automóvel decorreu do exercício do mandato, não constituindo pagamento de honorários contratuais; e, d) O advogado que recebe bem em nome dos constituintes deve prestar contas de sua destinação.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a prestação de contas pelo advogado que recebe bem móvel em decorrência de mandado judicial, independentemente de alegação de que o bem constitui pagamento de honorários contratuais".

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 932 e 133 do RITJPA; Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.543/CE; REsp n. 1.877.742/DF; REsp n. 687.101/SP; AgInt no REsp n. 2.114.158/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0800543-38.2018.8.14.0045.

COMARCA:
REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE(S):
RONILTON ARNALDO DOS REIS

ADVOGADO:
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (OAB/PA 22.754)

AGRAVADO(S):
EDSON PEREIRA LEÃO

MARIA APARECIDA DE JESUS LEÃO

ADVOGADO(A)(S):
LEANDRO DE JESUS PAIXÃO (OAB/PA 26.739)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONILTON ARNALDO DOS REIS
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17253240), que
conheceu e deu parcial provimento
ao
recurso de apelação interposto pelos agravados/autores,
no sentido de reformar a sentença, para reconhecer a obrigação do réu de apresentar contas aos autores, determinando, assim, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que proceda a intimação do réu na forma do art. 550, §5º do CPC.

Nas
razões do interno
(Id. 17825251),
o agravante busca, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, argumentando a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

No mérito, alega, em suma, a efetiva demonstração de que o veículo recebido pelo agravante, decorrente de celebração acordo de confissão de dívida realizado com terceiro, já constituiria o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos agravados em razão da atuação do patrono no respectivo processo. Sustenta que a entrega do automóvel ao agravante teria a natureza de pagamento dos honorários contratuais, e não recebimento de prestação em nome dos credores reais, razão pela qual descabe a ação de exigir contas.

Os agravados foram intimados e não apresentaram contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL PELO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a obrigação do advogado de prestar contas de automóvel recebido em decorrência de mandato judicial.

II.

Questão em discussão
: saber se o advogado que recebe bem móvel por força de mandato judicial está obrigado a prestar contas aos mandantes, ainda que alegue tratar-se de pagamento de honorários contratuais.

III.

Razões de decidir:
a) O julgamento monocrático é válido quando baseado em jurisprudência dominante do STJ (art. 133, XI e XII, do RITJPA); b) A prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ; c). O recebimento do automóvel decorreu do exercício do mandato, não constituindo pagamento de honorários contratuais; e, d) O advogado que recebe bem em nome dos constituintes deve prestar contas de sua destinação.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a prestação de contas pelo advogado que recebe bem móvel em decorrência de mandato judicial, independentemente de alegação de que o bem constitui pagamento de honorários contratuais".

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 932 e 133 do RITJPA; Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.543/CE; REsp n. 1.877.742/DF; REsp n. 687.101/SP; AgInt no REsp n. 2.114.158/RS.

O recurso deve ser conhecido, pois estão configurados os requisitos de admissibilidade.

O propósito da impugnação recursal manejada consiste, preliminarmente, na verificação da nulidade da decisão agravada. Já no mérito, o interno se predispõe a refutar a conclusão de que a transferência do automóvel ao agravante tenha decorrido do exercício do contrato de mandado, de modo que teria configurado o verdadeiro pagamento dos honorários contratuais do advogado.

Em relação a tese de descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que tal fundamento não é admissível. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015
, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Conforme a regra regimental permite-se ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos agravados teve base na jurisprudência dominante do STJ (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.543/CE
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023;
REsp n. 1.877.742/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021; e,
REsp n. 687.101/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 2/5/2006, p. 307).

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeita-se a alegação preliminar de nulidade por não cabimento do julgamento monocrático.

No que se refere à conclusão de que a transferência do automóvel consistiu forma de pagamento dos honorários advocatícios do agravante, verifica-se que tal inferência não se mostrou efetivamente comprovada no caso concreto. Não é possível constatar que a transferência do veículo pelos devedores indicados no termo de confissão de dívida ao agravante teria se caracterizado como real pagamento dos honorários contratuais devidos pelos credores neste designado.

Na decisão monocrática agravada (Id. 17253240) afirmou-se para convicção:

“[...]

Analisando os elementos de prova dos autos, é possível concluir pela anterior existência de uma relação jurídica entre os apelantes e o apelado, consubstanciada no contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 15010921), por meio do qual o apelado foi contratado por meio de instrumento de mandato que lhe foi outorgado pelos apelantes, a fim de atuar demanda judicial específica no interesse destes. De acordo com cláusula segunda do referido contrato de prestação de serviços advocatícios, as partes contratantes convencionaram:

‘CLÁUSULA SEGUNDA – Em remuneração desses serviços o advogado contratado receberá honorários no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que os contratantes vierem a receber, ao final do processo, assim como os honorários de sucumbência; devendo ser acrescido de mais 30% (trinta por cento), que são referentes as despesas processuais já suportadas e a suportar, até decisão final, a título de ressarcimento dos investimentos realizados na causa, com vistas ao julgamento favorável da demanda aos contratantes, sendo que todas as custas e despesas decorrentes do processo foram e ainda serão suportadas exclusivamente pelo advogado contratado.’

A demanda cível patrocinada pelo apelado resultou em acordo extrajudicial das partes litigantes, formalizado no instrumento de confissão e consolidação de dívida (Id. 15010922), o qual expressava o direito de crédito dos apelantes no valor total de R$300.000,00.

Ocorre, no entanto, que na cláusula primeira deste documento, que disciplinava o valor devido e a forma de pagamento, estipulou-se que a primeira prestação do valor total seria paga com a transferência da propriedade de um automóvel que representaria a quantia de R$130.000,00, o qual seria entregue, como forma de pagamento da dívida em favor dos apelantes, ao advogado apelado.

A rigor, o termo de confissão de dívida não refere que o referido veículo já constituiria o pagamento dos honorários contratuais convencionados, apenas autorizava que o advogado que patrocinava e detinha mandato dos apelantes receberia a posse do automóvel que compreendia pagamento parcial da dívida assumida por terceiro em favor dos credores.

Nesse contexto, resta demonstrada que o apelado teria percebido a posse de um bem móvel no interesse dos mandantes, de modo que deveria de fato prestar contas acerca da disponibilização deste ou do eventual resultado venal. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.543/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023; REsp n. 1.877.742/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021; REsp n. 687.101/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 2/5/2006, p. 307)

[...]”

Depreende-se, de acordo com o acervo probatório dos autos, notoriamente os termos descritos no instrumento de confissão de dívida, que a transferência do veículo pelos devedores originais da dívida constituiu na verdade o pagamento de uma prestação do valor total devido em função de acordo entre as partes litigantes que ensejou a extinção dos processos judiciais.

As provas dos autos indicam que o advogado recebeu este automóvel como forma de pagamento do crédito que pertencia ao seus constituintes, isto é, por força da representação judicial existente.

Nesse sentido, tendo o agravante obtido a posse do automóvel em decorrência do mandado que lhe havia outorgado pelos agravados, resta plenamente cabível a ação de exigir contas.

A esse respeito, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15. 2. No que se refere ao pleito atinente à prescrição, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Nos termos do Código Civil e do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), a prestação de contas é obrigação inerente ao mandato judicial, cabendo ao advogado, mandatário, prestar contas pormenorizadas quando da conclusão dos serviços, sem prejuízo de outras prestações solicitadas pelo mandante a qualquer momento" (AgInt no REsp 1.877.742/DF, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021).
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.114.158/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

17253240,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025